Tribunal: STF
Processo: Ext 1856
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO FORMULADO PELO GOVERNO DO REINO UNIDO. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DUPLA TIPICIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DETRAÇÃO DA PENA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pelo Governo do Reino Unido atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Decreto n. 2.347/1997, pelo qual se internalizou, no direito brasileiro, o Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. 



    2. Requisito da dupla tipicidade preenchido. 



    3. Prescrição do delito não configurada pelas legislações britânica e brasileira.



    4. Afastada a tese de defesa de que o pedido de extradição contraria o art. 9º do Decreto n. 2.347/1997. Requisitos legais preenchidos, observado o sistema da contenciosidade limitada. 



    5. Determinada a detração do tempo de prisão para fins de extradição ao qual foi submetido o extraditando.



    6. Extradição deferida.